Tribunal: STF
Processo: ADI 1423
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Lei nº  9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São
Paulo.
- Rejeição das preliminares de litispendência e de
continência, porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações
diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e
outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual
impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são
reprodução de princípios da Constituição Federal, suspende-se o
curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o
julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal
Federal, conforme sustentou o relator da presente ação direta de
inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na
Reclamação 425.
- Ocorrência, no caso, de relevância da fundamentação
jurídica do autor, bem como de conveniência da concessão da
cautelar.
Suspenso o curso da ação direta de inconstitucionalidade
nº  31.819 proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, defere-se o pedido de liminar para suspender, ex nunc e até
decisão final, a eficácia da Lei n  9.332, de 27 de dezembro de
1995, do Estado de São Paulo.